Tribunal: STF
Processo: ARE 1350643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por E.J.D. contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista suposta intempestividade do recurso extraordinário.



    A parte embargante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que o recurso fora interposto tempestivamente.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora embargante.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s), 1°, III; 5°, caput, II, XXXIX, XLVI, LIV e LV; e art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Quanto à primeira alegação, tem-se que da análise da inicial de fls. 04-08, bem é de ver que atende a todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, descrevendo com objetividade as condutas do agente, expondo suas circunstâncias, qualificando o acusado, classificando o ilícito e apresentando rol de testemunhas. 



    E ainda que assim não fosse, o que se admite a título de mera argumentação, é inegável que referida denúncia foi apresentada em sintonia com os elementos de prova angariados no inquérito policial, os quais apontam, pelo menos em um primeiro momento, que o réu teria praticado contra a vítima V.B.D.S., além de atos libidinosos diversos, também a conjunção carnal (terceiro fato da denúncia), sendo certo nos autos que a defesa apresentou resposta à acusação e alegações finais, tendo se manifestado em diversas oportunidades no curso da instrução processual. 



    [...]



    No que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa e respectivo pleito de conversão do feito em diligência, tenho para mim que houve preclusão, ao passo que, como bem salientado pelo Magistrado singular, a defesa, instada a se manifestar na fase do art. 402 do CPP, silenciou sobre a realização de outras diligências, sendo certo que houve a desistência das oitivas das testemunhas Flaviana da Silva Machado e Maria Aparecida Diniz pela própria defesa [...].



    [...]



    De imediato, cabe rebater a tese defensiva de que tendo a vítima narrado que o réu teria lhe constrangido à prática do sexo anal deveria ter o laudo pericial, diante da tenra idade da ofendida e estrutura física do acusado, constatado a existência de lesões corporais. Ora, é cediço na jurisprudência de nossos Tribunais que crimes contra dignidade sexual, dependendo da exata extensão dos atos praticados, nem sempre deixam vestígios, podendo (o crime) ser comprovado por outras provas, consoante exegese sistêmica dos artigos 158 e 167, ambos do CPP. Na hipótese vertente é necessário registrar que, consoante depoimento da vítima, teria o acusado, durante um período de 07 (sete) meses, perpetrado diversos atos libidinosos, dentre eles o sexo anal, bem como lhe obrigado a manter relações sexuais, sendo certo que o laudo pericial de fls. 25-26 somente foi confeccionado algum tempo depois da última prática delitiva, o que explica a conclusão do exame de corpo de delito. 



    [...]



    Imperioso, da mesma forma, rechaçar as insurgências defensivas quanto ao relatório psicológico de fls. 167-173, sendo certo que, consoante dispõe o art. 159 do CPP. todos os requisitos legais foram preenchidos. A par disso, tenho como desnecessário, ao reverso do sustentado, que o profissional habilitado tivesse ouvido também o apenado, uma vez o exame foi direcionado especificamente à ofendida (aliás, a avaliação psicológica da vítima foi determinada de ofício pelo juízo 84-86 nesses termos, sem ter a defesa se insurgido contra tal). 



    Não é demais lembrar que após a juntada do laudo aos autos, a defesa requereu a produção de novo laudo (fls. 185-193), o que restou indeferido (fls. 197- 198), porque a insurgência estava completamente atrelada à análise do mérito. 



    Diante de tal quadro, é mais do que evidente que este momento processual não se revela adequado para ‘novas’ insurgências contra o relatório psicológico, tendo se operado a preclusão." (e-Doc. 19, p. 11, 13, 19, 21)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente